Tribunal: TJES
Processo: 5012494-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5
0
12494-07
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSANY MARIA PELISSARI LUCAS

AGRAVADO:
EMERSON JUNIO SANGALI HAMILTON

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
M
EDIDA
LIMINAR DE TUTELA POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO –
CONTROVÉRSIA ACERCA DOS MARCOS DIVISÓRIOS DOS TERRENOS VIZINHOS
–
EFETIVA OCORRÊNCIA DO ESBULHO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
-
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA
NÃO
COMPROVADOS – RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.210, do Código Civil c/c art. 561, do CPC, a tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse, incumbindo ao autor provar: a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; e a perda da posse, na ação de reintegração.

2. Na hipótese dos autos, a partir da prova documental acostada, não é possível, ao menos nesta fase inicial, identificar os requisitos legais citados acima, especialmente ao esbulho praticado pela parte agravante.

3. À míngua das fotografias anexadas pelo agravado/autor na origem, remanesce grande controvérsia em relação ao marco divisório entre os lotes de propriedade da agravante e do agravado, discussão essa que é majorada pela discrepância entre a planta de situação conforme o registro e a planta de situação intermediária.

4. C
onsta do
Laudo Técnico confeccionado por empresa de engenharia contratada pela agravante
que após o levantamento topográfico da Quadra, concluiu-se que as medidas d
as
calçada
s
n
ão observaram o padrão, de modo a influenciar as construções já realizadas em outros lotes.

5. Portanto, o deslinde da controvérsia relativa à efetiva ocorrência do esbulho demanda maior instrução probatória, de modo que não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar na origem.

6
.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e
d
ar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5
0
12494-07
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSANY MARIA PELISSARI LUCAS

AGRAVADO:
EMERSON JUNIO SANGALI HAMILTON

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
a
a
grav
ante
ROSANY MARIA PELISSARI LUCAS

em face da
r. decisão
proferida

pelo Juízo da
5
ª
Vara C
ível de
Serra
/ES
nos autos d
a

ação de
reintegração de
posse

nº

0018962-30.2020.8.08.0048

ajuizada por
EMERSON JUNIO SANGALI HAMILTON
,

que
deferiu a liminar possessória postulada para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na exordial,
sustentando que a situação de fato que envolve a divisa dos imóveis demanda maior dilação probatória para dirimir a controvérsia.

Pois
bem,
analisando
detidamente

os autos,
concluo que

os argumentos trazidos
em
contrarrazões
pela
parte
agrava
da

não
são capazes de
infirma
r
as conclusões exaradas por ocasião do deferimento
do
efeito suspensivo
recursal.

Isso porque, a tutela possessória pleiteada deve ser analisada com base nos pressupostos elencados no artigo 561 do CPC:(i) a posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Igualmente, estabelece o
art. 1.210, do Código Civil, prevê que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”. A tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art. 561 do CPC estabelece que “
Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
”.

Na hipótese dos autos, a partir da prova documental acostada aos autos, não é possível, ao menos nesta fase inicial, identificar os requisitos legais citados acima, especialmente ao
esbulho
praticado pela parte agravante.

Mesmo com a análise das fotografias anexadas pelo agravado/autor na origem, remanesce grande controvérsia em relação ao marco divisório entre os lotes de propriedade da agravante e do agravado, discussão essa que é majorada pela discrepância entre a planta de situação conforme o registro e a planta de situação intermediária (Id 32119369 dos autos de origem).

Ademais, consta do Laudo Técnico confeccionado por empresa de engenharia contratada pela agravante (Id 32119366 dos autos de origem) que após o levantamento topográfico da Quadra, concluiu-se que as medidas das calçadas não observaram o padrão, de modo a influenciar as construções já realizadas em outros lotes.

Portanto, o deslinde da controvérsia relativa à efetiva ocorrência do esbulho demanda maior instrução probatória, de modo que não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar na origem.

D
iante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para
revogar a medida liminar até que seja finalizada a fase de instrução do processo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 19/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões